Tribunal: TJDFT
Processo: 0746487-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.

2. Não se reduz os alimentos anteriormente fixados em patamar aparentemente razoável, no caso, em 70% do salário-mínimo em favor da filha.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.